Tribunal: TJSP
Processo: 0012876-70.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - Ausência do requisito objetivo - Interrupção do lapso temporal para a concessão do benefício – Fuga – Retomada do cumprimento da pena que só se reinicia com a recaptura - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012876-70.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
ERNANDES DA SILVA GONSALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012876-70.2020.8.26.0071 -Voto no 40104 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0012876-70.2020.8.26.0071
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais/Bauru
Magistrado: Dr. Enio Móz Godoy
Agravante: ERNANDES DA SILVA GONSALVES
Agravado: Ministério Público
Voto no 40104
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL - Ausência do requisito objetivo -
Interrupção do lapso temporal para a concessão do benefício
Fuga
Retomada do cumprimento da pena que só se
reinicia com a recaptura - Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto por ERNANDES DA SILVA GONSALVES, contra
a r. decisão de fls. 31, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, a qual
indeferiu a concessão do livramento condicional em seu favor,
em razão do não preenchimento do requisito objetivo.
Alega o agravante, em síntese, que
preenche os requisitos legais necessários à obtenção da
benesse, ressaltando que a data base, para se aferir o
requisito objetivo respectivo, deve corresponder ao início de
cumprimento da pena, ocorrido em 20/05/2015, e não a data
considerada na r. decisão, qual seja, 11/08/2018 (fls.
01/03).
Contraminutado o agravo (fls. 37/40), a
decisão atacada foi mantida (fls. 41), manifestando-se a
Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (fls. 55/56).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012876-70.2020.8.26.0071 -Voto no 40104 - JS
3
Inicialmente,
cumpre
anotar
que
o
presente recurso foi interposto pela combativa Defesa, não
havendo nas razões nele esposadas qualquer alusão à
eventual incorreção na elaboração dos cálculos utilizados
pelo MM. Juízo a quo, já que busca, tão somente, a adoção
de marco inicial diverso, também constante nos autos.
Seja como for, do que se pode extrair, a
divergência apontada pelo órgão ministerial deve-se ao
cômputo, no cálculo constante da folha de antecedentes
relativa ao ora sentenciado (fls. 09/17), não apenas do
período em que esteve ele foragido (21/05/2015 a
11/08/2018
fls. 24), mas, igualmente, do tempo em que
permaneceu em livramento condicional, já que enveredou-se,
durante referida benesse, em nova prática delitiva (fls. 14).
Outrossim, escorreita a adoção, para fins
de aferição do requisito objetivo necessário à concessão do
benefício do livramento condicional, da data em que
recapturado o agravante, após a fuga por ele perpetrada
(fls. 16).
Não se desconhece, é bem verdade, que a
Súmula no 441 do C. Superior Tribunal de Justiça prescreve
que “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional”.
Porém, a despeito de referida Súmula,
que não é vinculante, o Col. Supremo Tribunal Federal tem
orientação no sentido de que a falta grave interrompe o
prazo para obtenção do livramento condicional.
“LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
FALTA
GRAVE NA EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO
83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. “Ante a
exigência de ter-se comportamento satisfatório
durante a execução da pena para chegar-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012876-70.2020.8.26.0071 -Voto no 40104 - JS
4
livramento condicional inciso III do artigo 83
do Código Penal - ocorre como consequência do
cometimento de falta grave nova contagem do
período de cumprimento da pena previsto no
citado artigo”. (HABEAS CORPUS No 100.062
SÃO PAULO Relator: Min. Marco Aurélio
Primeira Turma Julgamento: 20/04/2010 DJE
no 81 Publicação: 07/05/2010)”.
Com efeito, incoerente seria se a
prática de falta grave ou mesmo fuga não operasse a
interrupção da contagem da pena em relação ao livramento
condicional. Por essa linha de raciocínio, o sentenciado teria
que cumprir novo lapso temporal, a minori, a fim de
progredir a regime menos gravoso, mas poderia, ad maius,
alcançar a liberdade assistida através do livramento
condicional, o que seria juridicamente inadmissível. Se para
o menos é exigido novo período de contagem de tempo, não é
razoável que para o mais, no caso do livramento condicional,
tal exigência não perdure.
Ademais, na presente hipótese, não se
trata de interrupção de lapso em razão, meramente, da
prática de falta grave, embora a fuga o seja, mas, sim, de
interrupção fática do cumprimento da pena.
Assim, ainda que se entenda que a
prática de falta grave (ou novo delito) não interrompe a
contagem para fins do livramento condicional, temos que
solução diversa deve ser adotada nos casos em que a aludida
falta consistir na evasão do sistema prisional.
Com efeito, ao empreender fuga, o
sentenciado interrompe faticamente o cumprimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012876-70.2020.8.26.0071 -Voto no 40104 - JS
5
pena, de forma que não mais se pode considerar a data de
sua primeira prisão para cômputo de benefícios em sede de
execução penal.
Quando foge do sistema prisional, o
sentenciado efetivamente abandona o cumprimento de sua
pena e, ao ser recapturado, este cumprimento é reiniciado.
Desse modo, evidentemente, devem ser
reiniciados os cômputos de prazos para concessão de
benefícios, e não por se considerar que a falta grave gerou
tal interrupção, mas sim porque o próprio sentenciado, no
plano fático, efetivamente interrompeu o cumprimento da
reprimenda que lhe fora imposta.
Ora, se assim não fosse, estar-se-ia
permitindo o resgate do requisito objetivo de maneira
fracionada, o que não pode ser aceito.
Verifique-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“Como destacado pelo douto subscritor do
Agravo a fls. 12 e 20, a trajetória prisional do
sentenciado registra abandono do regime semi-
aberto em 25 de outubro de 2011 (fls. 08),
havendo recaptura em 14 de dezembro do
mesmo ano. (...) O desfecho adotado pela
Colenda Turma julgadora não se atem à falta
grave de 07 de janeiro de 2010 ("DANOS AO
PATRIMÔNIO", fls. 08), por distante no
tempo. Contudo, o já referido abandono da
regência intermediária, com recaptura onze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012876-70.2020.8.26.0071 -Voto no 40104 - JS
6
dias antes da data-base que assinala o início do
anuênio dito "proibitivo", nos leva a remeditar
acerca da sistemática do indulto pleno - é o
caso - e da comutação. Se não tivesse sido
recapturado, não se teria credenciado como
destinatário do indulto segundo a literalidade
do Decreto. N'outras palavras, cessada a
indevida
liberdade
porque
o
Estado-
Administração conseguiu encontrar o fugitivo
(e
não
em
virtude
de
espontânea
apresentação), não é possível que, como prêmio
por querer continuar na clandestinidade e não
se lhe permitir, se lhe conceda o perdão total,
o esquecimento incondicional relativamente ao
delito que cometera. Em decorrência da falta
grave foi sustado cautelarmente o regime semi-
aberto e, três meses e meio depois (em 19 de
março de 2012), determinada a regressão ao
fechado (vide Folha de Antecedentes), mas,
como "recompensa", resolvesse simplesmente
derreter a sanção, e então não mais se fala em
regência semi-aberta, fechada....porque não há
mais nada! Convenhamos: não é razoável.
Concebido o indulto como instituto que se
presta "a corrigi r os efeito s de uma sentença
penal proferida entendida como injusta ou
desnecessária" (Alexis Augusto Couto de Brito,
'Execução Penal', Ed. Quartier Latin, 2006,
pág. 367), é de se indagar: podesae dizer isso
da sanção aplicada ao recorrido, que se
esfumaçaria integralmente com a prevalência
da r. decisão impugnada?” (TJSP
3a
Câmara de Direito Criminal - Agravo de
Execução
Penal
n°
7004228-54.2013.8.26.0482
Des. Rel.
GERALDO WOHLERS - j. 08/10/2013).
Portanto, não implementado o requisito
objetivo que, de acordo com os cálculos utilizados pelo MM.
Juízo a quo, só será alcançado em 24/07/2021, de rigor a
manutenção da r. decisão hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012876-70.2020.8.26.0071 -Voto no 40104 - JS
7
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator